Tribunal: TJES
Processo: 5001977-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001977-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5001977-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogada do(a) PACIENTE: CRISTINA APARECIDA CAMILO DA SILVA - MG159390

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
VANDER LUIZ DINIZ
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

A impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 24/11/2019, havendo excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. Desse modo, requer a imediata concessão da liberdade.

Liminar e pedido de reconsideração indeferidos (id. 2319925 e 2514453).

Informações prestadas pelo MM. Juiz (id. 2547117).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2577857).

Feito relatado,
ao julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória/ES, 26 de maio de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001977-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogada do(a) PACIENTE: CRISTINA APARECIDA CAMILO DA SILVA - MG159390

VOTO

De início, cumpre frisar que a insurgência do impetrante tem como objeto a suposta existência de excesso de prazo na segregação.

Pois bem. Muito embora não seja objeto de insurgência da defesa neste momento, constato, pelos documentos trazidos ao presente remédio, que se mostra cabível a segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (artigos 33 e 35 c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06), além de delito previsto na lei de organizações criminosa (artigo 2º, § 4º, II, da Lei nº 12.850/13), os quais são crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como se observa dos documentos id. 2272440 e 2547117, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão e da necessidade da segregação, como se vê da documentação carreada ao feito, a qual demonstra que o paciente e outros 11 (onze) réus são apontados como membros de uma organização criminosa que atuava no Espírito Santo e também no Estado de Minas Gerais realizando intenso tráfico de drogas, além de possuírem envolvimento com outros crimes graves, como a compra e venda ilícita de armas de fogo e homicídios, de modo que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP.

Superados estes pontos, no que se refere à tese defensiva de excesso de prazo, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, dos autos é possível ver que os fatos criminosos teriam se dado em
meados do ano de 2016
, tendo o Ministério Público oferecido denúncia no
mês de dezembro do mesmo ano
.

Diante da condição de foragido do paciente, ele foi citado por edital e não constituiu defensor técnico, razão pela qual o feito, em
10 de abril de 2019
, foi desmembrado, passando o réu a ser processado nos autos nº 0009608-96.2019.8.08.0021.

Na data de
28 de novembro de 2019
, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão determinando suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, com espeque no artigo 366, do CPP.

Segundo bem registrou a Em. Desª. Elisabeth Lordes na decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 2319925), o paciente foi preso no Estado de Minas Gerais na data de
24 de novembro de 2019
, tendo sido os autos, com espeque nas informações prestadas pelo magistrado impetrado, remetidos à nova conclusão em
16 de janeiro de 2020
, em razão da juntada da comunicação de tal prisão, sendo em
22 de janeiro do mesmo ano
determinada a expedição de Carta Precatória a fim de intimar o acusado para apresentar sua defesa prévia (id. 2547117).

Sendo notificado para apresentar tal defesa em
13 de março de 2020
, o advogado de defesa então constituído pelo paciente permaneceu inerte, sendo necessária a realização de várias intimações, inclusive pessoalmente, razão pela qual a resposta à acusação somente foi apresentada em
julho de 2021
e a denúncia recebida em
24 de agosto de 2021
.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para
7 de março do corrente ano
, constando dos autos certidão “
dando conta que a audiência não foi realizada, ante a impossibilidade de contatar a unidade prisional na qual o réu encontra-se custodiado
”, daí porque o MM. Juiz impetrante informou que uma nova data foi escolhida para a realização do ato, a saber,
4 de agosto de 2022
(id. 2547117).

Pois bem. Em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, constato que a situação dos autos é bastante peculiar e merece ser examinada detalhadamente.

Como anteriormente registrei, a ação penal proposta no primeiro grau foi manejada em desfavor do
paciente
e
outros 11 (onze) acusados
, aos quais são apontados como responsáveis pela prática de delitos de extrema gravidade (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico) e que tinham como alvo não apenas o Espírito Santo, como também o Estado de Minas Gerais.

Demais disso, muito embora as práticas criminosas tenham sido perpetradas em meados de 2016, possível constatar que o paciente foi preso apenas na data de 24 de novembro de 2019, fazendo-se necessário, em razão disso, o desmembramento da ação penal.

Dessa forma, vê-se que o réu permaneceu foragido por
mais de 3 (três) anos
, eis que só veio a ser preso no ano de 2019, no Estado de Minas Gerais.

E não para por aí. Com a retomada do trâmite da ação penal, a defesa constituída pelo paciente foi intimada para apresentar defesa prévia por, ao menos,
4 (quatro) vezes
, sendo na última estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para o cumprimento, como se vê das informações prestadas pelo MM. Juiz impetrado (id. 2547117).

Dessa maneira, observo que a desídia da defesa técnica constituída pelo réu na apresentação da defesa prévia importou em significativo atraso da marcha processual, eis que levou aproximadamente
1 (um) ano

e 4 (quatro) meses
para prática do ato.

Somado a isso, não posso desconsiderar as dificuldades enfrentadas pelas unidades judiciárias do Espírito Santo, especialmente nos anos de 2020 e 2021, diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), uma vez que objetivando evitar a propagação da doença, o Poder Judiciário Estadual adotou medidas severas de restrição à circulação de pessoas em suas instalações, bem como a suspensão de prazos processuais, o que inevitavelmente causou uma maior delonga no trâmite dos feitos.

A este respeito, em julgado bastante elucidativo e que ajuda a esclarecer ao caso ora em julgamento, faço questão de trazer o seguinte entendimento do colendo STJ:

[...] 1. Na hipótese, o paciente foi preso preventivamente em 21/5/2020 e, em 6/7/2020 foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática dos crimes de roubos tentado e consumado a carros forte, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa, tendo a denúncia sido recebida em 13/7/2020, e a defesa do ora recorrente apresentado resposta à acusação em 14/9/2020, sendo o último dos réus a apresentar a defesa prévia. Verifica-se, ainda, que foi realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidas diversas testemunhas, tendo, tanto o Ministério Público quanto a defesa do recorrente, insistido na oitiva das testemunhas faltantes. Nesse contexto, percebe-se que a maior delonga para instrução e julgamento do feito decorre da sua complexidade, uma vez que envolve 5 réus e vários crimes graves, ressaltando, ainda, a necessidade de realização de perícias técnicas e expedição de cartas precatórias, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade. Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. [...] (AgRg no RHC n. 149.568/TO, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK
, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022).

Repiso que mesmo que se note relativa demora no trâmite processual, esta se mostrou justificada, uma vez que a alta complexidade do feito para apurar os fatos descritos na denúncia, a desídia da própria defesa (Súmula nº 64, do STJ) e os efeitos deletérios causados pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciaram no regular desenvolvimento do processo, sem, contudo, atingir o direito constitucional do paciente à sua duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Destarte, todos esses elementos demonstram que o excesso de prazo arguido pela impetrante não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, e, também, com espeque nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar no reconhecimento do alegado constrangimento ilegal, em conformidade com a jurisprudência do Colendo STJ.

Demais disso, não se pode olvidar que os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa, consoante já pacificado neste Tribunal:

[...] 2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. [...] (Habeas Corpus nº 100210049696, Rel. Des.
EDER PONTES DA SILVA
, Segunda Câmara Criminal, DJe 19/05/2022).

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada (STJ, RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). [...] (Habeas Corpus nº 100210055305, Rel. Des.
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 09/03/2022).

Por fim, ressalvo que, apesar do não reconhecimento da ilegalidade afirmada na impetração, deve ser ressalvada a necessidade de que o MM. Juiz apontado como autoridade coatora empreenda todos os esforços para a célere condução do feito, a fim de que não seja prolongada a instrução processual.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem pleiteada, devendo o magistrado
a quo
diligenciar no sentido de garantir a conclusão da instrução processual e o julgamento do feito o mais célere possível.

Dê-se ciência
ao MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO Nº 5001977-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDER LUIZ DINIZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
Advogada do(a) PACIENTE: CRISTINA APARECIDA CAMILO DA SILVA - MG159390

ACÓRDÃO

EMENTA
: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - CABIMENTO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - EXCESSO DE PRAZO – COMPLEXIDADE DO FEITO – DESÍDIA DA DEFESA – PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - PRAZOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – MM. JUIZ EMPREENDER ESFORÇOS NA CÉLERE CONDUÇÃO DO FEITO - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a presença do requisito objetivo do cabimento, além da materialidade, dos indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e crime previsto na lei de organizações criminosa (
fumus comissi delicti
) e da necessidade de resguardar a ordem pública (
periculum libertatis
), justificada está a segregação preventiva. Inteligência dos artigos 312, 313, I, 315 e 319, todos do CPP.

Não há que se falar na existência de excesso de prazo quando a alta complexidade do feito para apurar os fatos descritos na denúncia, a desídia da própria defesa e os efeitos deletérios causados ao Poder Judiciário pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), influenciam o regular desenvolvimento do processo.

Os prazos processuais devem ser mitigados diante do princípio da razoabilidade, haja vista que cada processo possui particularidades que eventualmente ocasionam a necessidade de dilação na fase de formação da culpa. Precedentes deste eg. TJES.

Ainda que não reconhecida a existência do constrangimento ilegal, deve o MM. Juiz apontado como autoridade coatora empreender todos os esforços na célere condução do feito, a fim de que não seja prolongada a instrução processual.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, devendo o magistrado
a quo
diligenciar no sentido de garantir a conclusão da instrução processual e o julgamento do feito o mais célere possível.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.